Tribunal: TJMT
Processo: 1011059-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011059-87.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes : GERALDO BARROS CARVALHO e outra
Agravado : BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
Número do Protocolo: 1011059-87.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GERALDO BARROS CARVALHO e MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. no 12/2009 – Numeração Única 1079-51.2009.811.0055 – Código 110841), ajuizada contra os agravantes pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A., homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, apresentado pelos próprios devedores às fls. 268/283, pelo valor de R$ 52.000.002,19, em razão da concordância do Banco/credor, cancelando a avaliação anteriormente realizada por perito judicial, determinando, por outro lado, a suspensão do andamento da ação “até que se realize a expropriação do imóvel (...) no processo no 110843”, ressaltando que “após a alienação, deverá o valor ser distribuído entre os credores, de acordo com a ordem de preferência”, por constatar, “diante da relação de processos apresentada às fls. 325, (...) que (a ação de execução Código 110843) se encontra em fase mais adiantada, tendo o perito já apresentado proposta de desmembramento, e considerando que o crédito da presente execução tem preferência ao daquela execução, (...) é desnecessária a realização de perícia para desmembramento do imóvel penhorado, eis que ocorrendo a alienação naquele feito, a presente execução também será satisfeita” (cf. ID 43482487 - Pág. 1). O MM. Juiz ainda alertou a parte devedora, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos contra referida decisão, quanto à “possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração, inclusive em outro processo”, já que “o não cabimento é manifesto em razão do escopo de rediscutir questão já decidida” (cf. ID 43482487 - Pág. 3).
Os agravantes afirmam que, embora a decisão agravada tenha homologado o laudo de avaliação apresentado pelos devedores, “em flagrante contradição determinou que a expropriação do mesmo imóvel prossiga em autos de execução apensos, onde o imóvel foi avaliado em 2016 por cerca de 20 milhões de reais” (cf. ID 43482483 - Pág. 5), tratando-se, pois, de avaliação antiga e por preço vil, o que “torna o prosseguimento do feito extremamente oneroso aos Executados, em flagrante desrespeito do Princípio da Menor Onerosidade insculpido no art. 805 do CPC” (cf. ID 43482483 - Pág. 8).
Discorrem que, diante da contradição e do erro material apontados, os agravantes interpuseram embargos de declaração contra referida decisão, contudo os embargos foram rejeitados, com aplicação de multa, porém, afirmam que, mesmo não acolhidos os aclaratórios, o MM. Juiz “não poderia jamais ter multado os ora Agravantes como se fossem meros proteladores do feito, uma vez que não se interpôs embargos de declaração para protelar, mas sim para ver corrigidos os equívocos logrados” (sic – cf. ID 43482483 - Pág. 8).
Pedem, pois, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para “afastar a multa fixada pelo D. Magistrado de origem nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC”, e para “determinar que os atos expropriatórios se deem na presente lide e não em execução apensa”; de imediato, pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 43482483 - Pág. 16).
É o relatório.
D E C I D O
Em primeira análise, admito que os fundamentos recursais não são suficientes para demonstrar a presença indispensável dos requisitos jurídicos que justificam o deferimento do pedido de tutela provisória (CPC, art. 300), pois, ao menos por ora, os argumentos dos recorrentes/executados não convencem a primo ictu oculi do desacerto da decisão agravada, pois não visualizo a excessiva e injusta onerosidade aos executados.
Isso porque, embora o MM. Juiz tenha determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos conexos que tramitam em apenso, em nenhum momento afirmou que tal ato se daria pelo valor da avaliação realizada em data pretérita naqueles autos, tendo inclusive homologado laudo de avaliação apresentado pelos próprios devedores/agravantes, com concordância do Banco/credor/agravado, em relação ao imóvel penhorado, que, ao que parece, encontra-se penhorado também naqueles autos.
Assim, não obstante a sonegação, pelos agravantes, de peças referentes aos autos da ação de execução em que o julgador determinou fossem realizados os atos expropriatórios, com aproveitamento na presente execução, não me parece, ao menos nesta sede de cognição sumária, que a decisão agravada possa gerar prejuízo a quaisquer das partes.
Outrossim, relembro que “o Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que, mesmo à míngua de expresso requerimento do executado, o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário acumulado nesse entrementes” (STJ - 2a Turma - REsp 1104563/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010), isto é, como responsável pela condução do processo, o magistrado possui um poder-dever de zelar pelo procedimento executório, garantindo que este atinja sua finalidade (satisfação da obrigação) do modo mais adequado possível (com menor onerosidade, mas também de forma célere), incluindo, assim, a rejeição e/ou dispensa de atos desnecessários e que viriam apenas para retardar o fim almejado, sendo que justamente com base nisso o MM. Juiz cancelou perícia anteriormente realizada, homologou laudo de avaliação apresentado pelos próprios devedores, já que com ele anuiu o credor, e determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios em autos conexos.
No que se refere à suposta aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, CPC, desde já constato que os agravantes não têm interesse recursal, já que o MM. Juiz não aplicou referida penalidade aos executados/agravantes, apenas os advertiu quanto à “possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração, inclusive em outro processo”, já que “o não cabimento é manifesto em razão do escopo de rediscutir questão já decidida”, conforme se observa da parte final dos fundamentos e da parte dispositiva da decisão que rejeitou os aclaratórios (cf. ID 43482487 - Pág. 3):
“(...) Logo, inexiste erro material ou contradição, mas sim contrariedade da parte embargante, sendo certo que neste caso não são cabíveis os embargos manejados.
Aliás, como o não cabimento é manifesto em razão do escopo de rediscutir questão já decidida, chamo a atenção da parte embargante para a possibilidade de imposição de multa em caso de reiteração, inclusive em outro processo.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 330/333, por inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2o do art. 1026 do Código de Processo Civil.
Intimem-se.
Cumpra-se.”
Posto isso, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator